Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato contra idoso. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

1 - A gravidade concreta do crime, evidenciada pela ousadia, premeditação e articulação da fraude empregada contra vítima idosa, causando-lhe prejuízos de mais de R$ 13.000,00, e os indícios de que os pacientes, que residem em outro estado da Federação, aplicam o golpe em várias cidades do País, vindo ao Distrito Federal para tanto, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

2 - Em face da gravidade concreta do crime, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

3 – Ordem denegada.